Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703083-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, RICARDO HENRIQUE ARAUJO PINHEIRO, GABRIEL HADDAD TEIXEIRA, STEPHANIE FERNANDES DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora